Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MANUTENÇÃO DE CUSTÓDIA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR JUÍZO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CUSTÓDIA INTERESTADUAL. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA INDICADA COMO COATORA. INCOMPETÊNCIA. WRIT NÃO ADMITIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão do paciente, ocorrida após a concessão de liberdade provisória em processo local, em virtude da existência de mandado de prisão ativo oriundo da Comarca de Congonhas/MG. A defesa alega ilegalidade na manutenção da custódia e ausência de registro atualizado no BNMP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar: (i) se este Tribunal de Justiça possui competência para analisar a legalidade de título prisional expedido por magistrado vinculado a outro Tribunal Estadual; (ii) se é cabível o manejo de habeas corpus originário contra ato de autoridade administrativa (Diretor da DCCP/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios carece de competência para sindicar a legalidade de decisões ou mandados de prisão expedidos por autoridades judiciárias de outros Estados. Eventuais vícios no título ou excesso de prazo na custódia interestadual devem ser submetidos ao juízo deprecante ou ao respectivo Tribunal de Justiça de origem.
4. A atuação da autoridade policial e administrativa local, ao dar cumprimento a mandado de prisão regularmente expedido por juízo de outra unidade da federação, configura estrito cumprimento de dever legal, não autorizando a intervenção deste Tribunal no mérito daquela execução penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus não admitido.